Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0712286-80.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NADIA MARIA FREIRE RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA DECISÃO Conforme despacho de ID 38332070, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, tendo efetuado o pagamento apenas do preparo, deixando de apresentar o comprovante das custas, nos termos do art. 29, I e 31 do RITR. Intimada a efetuar o pagamento das custas em 48 horas, conforme dispõe o art. 31, §1o do RITR, a Recorrente apresentou nova petição, intempestiva, requerendo dilação do prazo e pagamento em dobro, conforme dispõe o art. 1.007, §4o do CPC/2015. Nos termos dispostos no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, a sanção de deserção nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais é direta, não sendo aplicável o disposto no CPC/2015 ao caso. Nesse sentido, o Enunciado 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15 (grifo nosso) Patente a deserção do recurso inominado interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995 condeno, ainda, a recorrente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, ante a apresentação de contrarrazões (ID 38236580), que fixo em 12% sobre o valor atualizado da condenação. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito